Tribunal: TJES
Processo: 0020668-48.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020668-48.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GLEYDSON BRAGA CRUZ e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020668-48.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GLEYDSON BRAGA CRUZ, GLEYDSON BRAGA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O RECURSO
DE APELAÇÃO
CRIMINAL.

ERRO MATERIAL
NO JULGADO.
C
ONFIGURAÇÃO
.
ALEGATIVA DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO.
RECONHECIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. POSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS
PARA
SANAR O ERRO MATERIAL E
RECONHECER A
OMISSÃO
, MANTENDO-SE,
NO ENTANTO,
A CONCLUSÃO CONTIDA
NO ACÓRDÃO
EMBARGADO
.

1.
Em conformidade com o previsto no artigo 619, do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.
2.
Assiste razão o embargante, pois omisso o
decisum
no ponto questionado. De toda sorte, ainda que seja reconhecido o equívoco mencionado no recurso, observa-se que o desfecho da decisão recorrida não restará alterado com sua integração por esta via.
3
.
Identificado erro material, onde constava
“
(
...
)

0
2
(
dois
) ano
s e 01 (um) mês
de reclusão e ao pagamento de
24
(
vinte e quatro
) dias-multa, para cumprimento em regime inicial
semi
aberto
(...)
”
, deve-se constar “(...) 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto.”.

4.
Dou a matéria por prequestionada.
5
.
Embargos conhecidos e providos para sanar o erro material e reconhecer a omissão, mantendo-se, no entanto, a conclusão contida no acórdão proferido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, DAR provimento aos embargos opostos, PARA SANAR O ERRO MATERIAL E RECONHECER A OMISSÃO ALEGADA, MANTENDO-SE, NO ENTANTO, A CONCLUSÃO CONTIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020668-48.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GLEYDSON BRAGA CRUZ, GLEYDSON BRAGA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
GLEYDSON BRAGA CRUZ
, em face do v. acórdão registrado sob o ID n.º 5263783 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa do réu.

Em sede de razões recursais, a defesa sustenta que o acórdão não enfrentou os argumentos trazidos nas razões de apelação quanto a necessária consideração da atenuante de confissão espontânea. Alega, ainda, a existência de erro material, quanto ao registro da quantidade de pena imposta ao embargante. Por fim, prequestiona as teses defensivas ora debatidas.

Como dispõe o artigo 619, do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que há omissão a ser sanada, tendo em vista que a decisão ora recorrida deixou de apreciar a aplicabilidade da atenuante de confissão espontânea, prevista no artigo 65, “d” do CPB.

Pois bem.
Cumpre esclarecer que os embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do artigo 619, do Código de Processo Penal.

Isto posto, ao analisar a decisão embargada, verifico que assiste razão ao embargante, pois foi omisso o
decisum
sobre a questão alegada, já que, efetivamente, deixou de analisar a possibilidade de aplicação da atenuante de confissão espontânea, prevista no artigo 65, “d” do CPB.

Passo, portanto, à análise da pretensão jurídica requerida pelo embargante.

Inobstante alegue a defesa a necessidade do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) quanto ao crime de furto, entendo pela manutenção disposto na sentença.

Isso porque, apesar da presença da atenuante da confissão, trata-se de réu que ostenta multirreincidência, sendo de conhecimento dos operadores do Direito que tal condição inviabiliza a compensação da agravante da reincidência com a atenuante disposta no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

No caso dos autos, o réu possuía contra si nada menos que três condenações judiciais transitadas em julgado em data anterior à prática da infração penal que subjaz a ação penal ora em análise, nos autos dos processos de nº 00081397920148080024, 00060528920148080012 e 00183732520158080012.

Assim, havendo mais de uma condenação caracterizadora de reincidência, pode o julgador considerar parte delas para caraterizar a agravante e outra parte os maus antecedentes do réu.

Pelos fundamentos acima expostos, embora seja reconhecida a omissão mencionada no recurso, observo que o desfecho da decisão recorrida não restará alterado com sua integração por esta via, haja vista a multirreincidência do embargante, no caso em apreço.

Nesse sentido, resta sedimentado o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE MULTIRREINCIDENTE. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 585/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.931.145/SP, firmou entendimento no sentido de que "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".III - In casu, tratando-se de paciente multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, nos termos do Tema Repetitivo 585/STJ. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 797.382/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Adiante, verifica-se que, tanto no relatório, quanto no voto, registrados respectivamente sob os ID’s n.º 5110840 e 5110843, restou constado “(...) 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.”.

Tal informação, de fato, difere da sentença condenatória proferida nos autos.

Sendo assim, reconhecido o erro material, faço constar o seguinte nas referidas peças registradas sob os ID’s n.º 5110840 e 5110843: “(...) 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto.”.

Por fim, quanto ao requerimento de prequestionamento, dou por prequestionada as matérias previstas no artigo 65, “d” do CPB.

Portanto, à luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso e

DOU
-LHE
provimento, para sanar o erro material, bem como reconhecer a alegada omissão, mantendo-se, no entanto, a conclusão contida no acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.